Tribunal: STF
Processo: HC 266620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Érico Bento da Cunha Claro e outros, advogados, em benefício de Luciano Donizetti Pegoraro, contra decisão pela qual, em 10.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.059.024. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2383017-50.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Bejamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 989.523, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.

2. Os impetrantes alegam que, tendo sido o paciente condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão pela prática do delito tipificado no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, cometido sem violência ou grave ameaça, teria sido fixado o regime prisional inicial fechado, sem fundamentação idônea, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Ponderam que o proporcional seria o semiaberto ou o aberto, nos termos dos § § 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

Sustentam ter a condenação imposta ao paciente transitado em julgado, com a determinação da execução definitiva da pena. Ressaltam que ele seria “o único responsável pelo sustento e cuidados integrais de sua família, composta por pais idosos — com 78 e 71 anos de idade —, ambos fragilizados e totalmente dependentes de sua assistência diária para as atividades básicas e para a manutenção da propriedade rural familiar, única fonte de subsistência do núcleo familiar”.

Asseveram que o paciente seria primário, com bons antecedentes e que a sua “prisão (...), além de juridicamente ilegal em razão do regime imposto, ocasionará dano humano irreversível, atingindo diretamente pessoas idosas e gravemente enfermas que não dispõem de qualquer outra rede de apoio”.

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. A superação expressa da Súmula 691 do STF, em razão da excepcionalidade do caso, da flagrante ilegalidade e do risco iminente de consumação do constrangimento; 
2. A concessão imediata da liminar, para: 
a) suspender a expedição e/ou cumprimento do mandado de prisão; 
b) fixar provisoriamente o regime inicial aberto, com contramandado, se necessário;  
c) subsidiariamente, conceder prisão domiciliar humanitária, diante da dependência absoluta dos familiares; 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para:  
a) reconhecer o constrangimento ilegal;  
b) fixar o regime inicial aberto como único compatível com o caso;  
c) manter, se necessário, a prisão domiciliar humanitária, enquanto perdurar a situação de extrema vulnerabilidade familiar”.
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos e das decisões que teriam sido proferidas pelo juízo de origem e pela segunda instância, que teria sido objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. 
 
Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
 
Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
 
4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora